Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718845-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADO: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, bem como nega a prestação jurisdicional. Sustenta que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 46013473, a agravante FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS requer o desentranhamento do agravo interposto no ID no 46013464, bem como do documento anexo no ID no 46013466, sob o argumento de que a versão juntada aos autos, por algum motivo técnico desconhecido, não é a final. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, é incabível a substituição de recurso já interposto no ID 46013466. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018